Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À LIVRE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA E À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual, exclusão de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista, restituição em dobro e indenização por danos morais. Os embargos alegam omissões quanto à comprovação da livre escolha na contratação do seguro prestamista e à efetiva prestação do serviço de avaliação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a suposta ausência de comprovação da livre escolha do consumidor na contratação do seguro prestamista; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a regularidade da contratação do seguro prestamista, indicando a existência de proposta facultativa, documento apartado e cláusulas contratuais assegurando livre escolha da seguradora.
4. O acórdão demonstrou, mediante referência ao Termo de Avaliação do Veículo, que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e registrou que a tarifa possuía previsão contratual destacada e anuência expressa do consumidor.
5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgamento, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.
6. A mera irresignação do embargante com o entendimento jurídico adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos quando os fundamentos adotados são suficientes.
7. A reiteração de questões já enfrentadas revela intuito manifestamente protelatório, caracterizando a hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC e autorizando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relativas à contratação facultativa do seguro prestamista e à prestação do serviço de avaliação do bem.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelo colegiado.
3. O manejo de embargos de declaração para mera rediscussão do mérito caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.